Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-89.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Registro: 2020.0000681584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEXANDRE PEIXOTO MASSI, é embargado 5o OFICIAL DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de
declaração, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 31.192 -
São Paulo - Аνάφη
2
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000
Embargante: Alexandre Peixoto Massi
Embargado: 5o Oficial de Registro de Imóveis da Capital
Voto no 31.192
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência da
apontada
omissão
-
Alegações
que
revelam
inconformismo da parte embargante – Caráter
infringente do recurso – Matéria já examinada na
decisão questionada – Embargos de declaração
rejeitados.?
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Alexandre Peixoto Massi em face do v. acórdão que negou provimento à
apelação interposta e confirmou a procedência da dúvida suscitada,
mantendo a recusa ao registro de carta de sentença extraída dos autos da
ação de inventário dos bens deixados por Maria de Nazareth Nogueira
Correa (Processo no 0052351-87.2013.8.26.0100), que tramitou perante a
11a Vara da Família e Sucessões da Capital, tendo por objeto a adjudicação
do imóvel matriculado sob no 53.889 junto ao 5o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital.
Em síntese, afirma a embargante que o acórdão
proferido foi omisso por deixar de considerar que a separação de fato do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 31.192 -
São Paulo - Аνάφη
3
casal ocorreu trinta e três anos antes da aquisição do imóvel em questão,
bem como por não se manifestar a respeito dos precedentes
jurisprudenciais referidos nas razões recursais, no sentido de que a
separação de fato põe fim ao regime de bens. Requer, assim, o afastamento
da apontada omissão, para que seja atribuído efeito infringente aos
embargos opostos.
É o relatório.?
2. Ao apontar a ocorrência de suposta omissão,
pretende o embargante, em verdade, a alteração do julgado, insistindo na
atribuição de efeito infringente ao recurso. Contudo, os embargos de
declaração não se prestam a tal finalidade.?
No acórdão embargado constou expressamente que:
“(...)
a
despeito
da
separação
de
fato
reconhecida na ação de alimentos em que foram
partes Maria de Nazareth Nogueira Correa e Carlos
Astrogildo Correa (fl. 203), não há dúvidas de que, à
época da aquisição do imóvel, a de cujus era casada
sob o regime da comunhão universal de bens.
Ocorre que, na Matrícula no 53.889 do 5o Oficial
de Registro de Imóveis da Capital, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 31.192 -
São Paulo - Аνάφη
4
registro da aquisição do imóvel por Maria de
Nazareth Nogueira Correa (R. 2, a fl. 221/223), ficou
constando
que
a
adquirente
era
separada
judicialmente.
Logo, o título apresentado para registro diverge
da matrícula do imóvel em relação ao estado civil de
Maria de Nazareth Nogueira Correa, titular de
domínio e autora da herança, e à existência de
comunhão entre ela e seu marido, eis que casados, à
época, sob o regime da comunhão universal de bens.
Disso decorre a necessidade de retificação da
matrícula no 53.889 do 5o Oficial de Registro de
Imóveis da Capital, mediante apresentação da
certidão atualizada de casamento da autora da
herança, o que, cumpre ressalvar, independe da
retificação da escritura pública de compra e venda em
que a proprietária do imóvel figurou com estado civil
distinto daquele que efetivamente tinha.
A existência de erro pretérito, agora esclarecido,
não permite o ingresso do título em questão sem a
correção da irregularidade existente no registro,
concernente ao estado civil da titular de domínio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 31.192 -
São Paulo - Аνάφη
5
mediante
apresentação
de
documentos
que
comprovem que era casada sob o regime da
comunhão universal de bens quando adquiriu o bem
imóvel.
E havendo comunicabilidade do bem ao cônjuge
em virtude do regime de bens do casamento, faz-se
igualmente necessária a apresentação do formal de
partilha dos bens deixados por Carlos Astrogildo
Correa, pré-morto, com inclusão do imóvel em
questão, em atenção ao princípio da continuidade
registrária, ou reconhecimento, em ação própria, da
incomunicabilidade do bem.
Portanto, no modo como foi apresentado o título
não preenche o requisito da continuidade, que é
essencial para o seu registro”.
Em suma, há claro inconformismo do embargante em
relação ao teor do acórdão, motivo pelo qual, em virtude de seu caráter
nitidamente infringente, os embargos devem ser rejeitados.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000

Embargos de Declaração Cível no 1000704-89.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 31.192 -
São Paulo - Аνάφη
6
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica